Tribunal: TJES
Processo: 5021269-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021269-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ALINE DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021269-27.2024.8.08.0048

RECTE.: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECDA.: ALINE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12008898. Contrarrazões do autor no Id. 12008902, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7984837), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12008897), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES pedidos autorais para: I - CONDENAR a requerida a restituir à autora o valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), com incidência de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros a contar da citação; II - CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos materias e morais, com restituição do valor e repetição do indébito sob argumento que a parte autora realizou uma compra no débito. Contudo, a peça de veículo comprada não era compatível, razão pela qual foi realizado o estorno pelo vendedor. Ao entrar em contato com a Ré, através do chat, deram o prazo de 15 dias corridos, para efetuar o pagamento, mas não ocorreu. Após o prazo, novamente o autor entrou em contato e a ré forneceu outro prazo, que também não foi cumprido. Requereu danos morais no valor de 25 salários mínimos e danos materiais no valor de R$ 495,00, referente à compra.

Em suma, o juízo de origem julgou procedente o pedido de dano material e dano moral em face do réu Pagbank, pois o autor comprovou que houve o cancelamento da compra, mas a instituição financeira não comprovou o estorno ou a ausência de cancelamento.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ainda ausência de responsabilidade pelo acordo firmado entre o consumidor e o estabelecimento comercial, por ser apenas um meio de pagamento.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, por ser mera intermediadora de pagamento, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a parte requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade da instituição financeira responsável pelo meio de pagamento, denota-se dos documentos juntados pelo autor (Id. 12008577, Id. 12008578 e seguintes) que foi requerido o cancelamento e estorno dos valores, porém a Recorrente alega que a compra foi devidamente realizada.

Também observa-se dos autos que o recorrente atribui o vício ao vendedor da loja, contudo, foi demonstrado que houve pedido e cancelamento por parte do lojista, o que afastou sua responsabilidade, consoante Id. 12008577.

Nesse sentido, vê-se que o banco recorrente tinha conhecimento do cancelamento da compra, não existindo justificativa para agir dessa forma, o que mostra o envolvimento da ré/recorrente na falha de prestação de serviços enfrentada pela parte autora, restando configurada a sua responsabilidade.

Soma-se ainda flagrante carência de informações essenciais, cuja concessão compreende um direito básico dos consumidores (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), o fato é de que tal conduta acabou trazendo um evidente transtorno de informações desencontradas, sendo flagrante a falha na prestação dos serviços, sendo que no atendimento sequer foi oferecido alguma informação acerca do procedimento de estorno (Id. 12008578).

A sua responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa. Ademais, o banco recorrente colaborou com o evento danoso, pois é responsável pela administração do cartão e cobrou indevidamente valores relativos a uma compra que já havia sido cancelada, embora tenha sido comunicado do cancelamento.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 495,00, referente à compra cancelada.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que a recorrente demonstrou conduta negligente e desrespeitosa para com o consumidor,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)